Tribunal: STF
Processo: HC 197387
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Carla Aparecida Novais Gomes, apontando como autoridade coatora o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC nº 139.623/SC.
    Consta dos autos que foi decretada a prisão preventiva da paciente pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico.
    A defesa afirma, em síntese, que
    “a paciente se enquadra na hipótese prevista no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, após a alteração legislativa advinda da Lei nº 13.257/2016, que elenca, de forma taxativa, as hipóteses que autorizam a concessão da prisão domiciliar, sendo que possuir filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos é uma das circunstâncias contempladas.”
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que a prisão preventiva imposta à paciente seja substituída pela pela modalidade domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP.
    Examinados os autos, decido.
    Inicialmente, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, no que diz respeito à viabilidade da prisão domiciliar com fundamento na existência de filhos menores, vale dizer que a substituição da prisão preventiva por domiciliar na forma preconizada pelo inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal deverá também ser precedida do preenchimento de certas condições subjetivas para não se subverter a exegese das Leis nº 13.257/16 e nº 13.769/18, que visam tutelar os interesses e o bem estar do menor, também resguardados pela Estatuto da Criança e do Adolescente e pela própria Constituição Federal. 
    Nesse contexto, o fato de haver comprovação de que a acusada é mãe de um menor de 12 (doze) anos não autorizaria, por si só, a concessão de prisão domiciliar na forma do inciso V. 
    Anoto adicionalmente como registro que, no julgamento do HC nº 143.641/SP, a Segunda Turma, em 20/2/18, admitiu, historicamente, o primeiro habeas corpus coletivo para determinar a conversão da prisão preventiva em domiciliar de mulheres presas preventivamente, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 
    A partir do voto condutor do ilustre Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, assentou o colegiado, entre outras diretrizes, que a conversão da prisão preventiva em domiciliar naquelas hipóteses não seria absoluta, podendo ser mitigada em casos de crimes praticados pelas mães mediante violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais serão devidamente fundamentadas pelo juízo que denegar o benefício.
    Tenho que essa é exatamente a hipótese retratada nos autos, pois segundo se infere dos autos, o juízo de origem, fundamentadamente, afastou o pedido de substituição de prisão preventiva pela domiciliar pelos seguintes motivos: 
    “Na espécie, verifica-se que a ora paciente teve a prisão preventiva decretada porque, em tese, integraria associação criminosa relevante, responsável pela comercialização de considerável quantidade de entorpecentes e comando do tráfico de drogas nos bairros Bela Vista e Sufiatti, além de fornecê-las para localidades vizinhas. Foi ressaltado, ainda, que a prisão preventiva do seu companheiro, em outro processo por crime contra a vida, a ora recorrente Carla Aparecida Novais Gomes assumiu o comando do tráfico de drogas na localidade, incumbindo-lhe, inclusive, a distribuição de drogas.
    (...)
    No mais, vale destacar que os crimes pelos quais a ora recorrente responde são graves (tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico), e agora são reforçados pela postura da ré, que no momento se mostra desmerecedora da substituição, uma vez que após a prisão preventiva do seu companheiro, em outro processo por crime contra a vida, teria assumido o comando do tráfico de drogas na localidade, sendo responsável, inclusive, pela distribuição de drogas.
     Nessa perspectiva, não se afigura desarrazoada a negativa de nova aplicação da prisão domiciliar em benefício da acusada, sobremaneira ao levar-se em conta fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias no sentido de que as residências compartilhadas pelas investigadas com seus filhos funcionavam como verdadeiro ponto de tráfico, com distribuição e venda de drogas.” (grifos no original).
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente